Tribunal: TJES
Processo: 5005755-50.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005755-50.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

APELADO: CONDOMINIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005755-50.2021.8.08.0012

APELANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO:
CONDOMÍNIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE PAGAMENTOS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PESSOA JURÍDICA (CONDOMÍNIO). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que a condenou a Requerida à restituição de R$ 717,80 por danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da retenção, por tempo prolongado, de valores pertencentes ao Condomínio autor. A plataforma ré sustentou que a retenção decorreu de procedimento de segurança motivado por inconsistências cadastrais, requerendo a exclusão ou minoração da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a retenção temporária de valores por plataforma de pagamento digital, decorrente de procedimento de segurança, é suficiente para caracterizar dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica (condomínio edilício).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A retenção de valores, ainda que indevida sob o aspecto patrimonial, decorreu de procedimento legítimo de verificação de segurança, instaurado diante de inconsistências no cadastro do próprio usuário, o que descaracteriza o ato ilícito grave apto a gerar dano moral.

4. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de lesão à sua honra objetiva, reputação, imagem ou credibilidade, não se presumindo a partir de mero inadimplemento contratual ou dissabor negocial.

5. O condomínio, embora sujeito de direitos e deveres, não comprovou que a retenção da quantia de R$ 717,80 tenha provocado descrédito ou abalo à sua reputação perante condôminos ou terceiros.

6. A falha na devolução de valores configura prejuízo de natureza exclusivamente patrimonial, reparável pela restituição do montante retido, não sendo cabível indenização moral quando ausente violação à honra objetiva da pessoa jurídica.

7. Reconhecida a sucumbência recíproca, impõe-se a repartição das custas e despesas processuais, bem como a fixação equitativa de honorários advocatícios para ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A retenção indevida de valores por plataforma de pagamento digital, decorrente de procedimento de segurança, não configura, por si só, dano moral indenizável quando não comprovado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica.

O dano moral da pessoa jurídica não se presume, devendo ser demonstrado o efetivo prejuízo à sua imagem, credibilidade ou reputação.

A reparação por falha contratual sem repercussão extrapatrimonial restringe-se à esfera patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 52 e 186; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, 85, §§ 2º, 8º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, AgInt no REsp 1850992/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25.05.2020, DJe 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005755-50.2021.8.08.0012

APELANTE:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO:
CONDOMÍNIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Apelação Cível interposta por MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA visando à reforma da sentença que a condenou à restituição de R$ 717,80 (setecentos e dezessete reais e oitenta centavos) e a título de danos materiais e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais, em decorrência da retenção de valores de titularidade do CONDOMÍNIO DO VILLAGGIO CAMPO GRANDE.

Na origem, o Condomínio Autor ajuizou a presente ação contra Apelante buscando a restituição de valores e indenização por danos morais, alegando, em suma, que em 16/06/2021, realizou a compra de 100 tags veiculares no valor de R$ 717,80 (setecentos e dezessete reais e oitenta centavos) através da plataforma do réu, mas a transação foi cancelada pelo vendedor no dia seguinte (17/06/2021). Apesar do cancelamento, o réu confirmou o pagamento em 19/06/2021 e reteve o valor, alegando "suspeita" na conta do condomínio. O autor sustenta que, mesmo após diversas tentativas de contato e comprovação da lisura da operação, o réu se recusou a devolver o numerário, mantendo-o retido por tempo desarrazoado, o que lhe causou prejuízos.

O magistrado sentenciante reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e concluiu que, embora legítimos os mecanismos de segurança adotados pela plataforma ré, a conduta por ela adotada no caso concreto revelou-se injustificada. Destacou que a retenção dos valores pagos ocorreu de forma prolongada e desarrazoada, de modo que a demora na restituição configurou falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assinalou, por fim, que a privação indevida do montante e os transtornos experimentados pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

A Apelante pugna pela reforma da sentença para afastar sua condenação em danos morais, argumentando que o dano, se existente, foi originado por ato de terceiro (o vendedor que cancelou a compra), tendo a plataforma atuado apenas como "meio de pagamento". Sustenta que o ocorrido não gerou qualquer "vexame ou abalo à reputação" do condomínio, tratando-se de mero dissabor que não viola a honra objetiva da pessoa jurídica. Alega que a condenação fomenta a "indústria do dano moral" e, subsidiariamente, pede a minoração do quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), por considerá-lo exacerbado e fora da razoabilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar se a retenção de valores pela plataforma de pagamento, fato que embasou a condenação por danos materiais, não impugnada no presente recurso, possui, por si só, aptidão para ensejar indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica autora.

De início, quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado pelo Apelante, tenho-o por prejudicado. A apelação, como regra geral, já é dotada de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. A sentença, no capítulo que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, é que teria eficácia imediata (inciso V), o que não ocorreu na espécie, eis que a liminar fora indeferida na origem. Assim, não havendo urgência que justifique análise apartada, passa-se diretamente ao mérito recursal.

No caso, como visto, a sentença recorrida julgou procedente a pretensão indenizatória extrapatrimonial, sob o fundamento de que, embora a adoção de mecanismos de segurança pela plataforma de pagamento seja legítima, a conduta da ré, no caso concreto, mostrou-se
"desarrazoada e excessiva".
O magistrado de origem concluiu que a
"privação de valor, por período prolongado e sem qualquer justificativa plausível, ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor"
, imputando à ré o dever de indenizar pelo
"calvário burocrático"
imposto.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao Apelante.

No caso dos presentes autos, a retenção do valor, embora considerada indevida pela sentença no que tange ao dever de restituição material, não se deu por mero arbítrio da Apelante, mas sim em decorrência de um procedimento de segurança. Conforme se extrai dos autos, a própria conduta do Apelado contribuiu para a instauração de tal procedimento, uma vez que, como reconhecido na própria sentença,
"o documento de identidade utilizado para abertura da conta do condomínio seja o mesmo para a abertura de conta diversa (o que é vedado pelos seus termos e condições)"
.

Se o próprio Apelado deu causa à suspeita de irregularidade ao infringir os termos de uso da plataforma, a conduta da Apelante em reter os valores para verificação, agindo em exercício regular de direito para mitigar fraudes, não pode ser classificada como um ato ilícito grave, apto a gerar, por si só, um dano moral indenizável. O transtorno, neste caso, decorreu de uma falha operacional na devolução de valores, somada a uma justificável suspeita ocasionada pelo cadastro incompatível fornecido pelo próprio condomínio.

Portanto, o evento danoso, no caso concreto, limitou-se à esfera puramente patrimonial. A retenção da quantia, embora indevida e apta a gerar o dever de restituição não teve o condão de transcender o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, os quais são inerentes às complexidades das relações negociais contemporâneas, notadamente as travadas em ambiente virtual.

Como cediço, o dano moral não se confunde com o prejuízo material. Este último, que representa o decréscimo patrimonial, é reparado pela restituição do
status quo ante
, o que foi assegurado pela condenação à devolução da quantia retida. O dano moral, por sua vez, exige para sua configuração uma lesão efetiva aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a integridade psíquica, o que não se presume automaticamente da falha contratual.

No caso em tela, o Apelado é um condomínio residencial que, embora não ostente a natureza de pessoa jurídica em sentido estrito, tampouco figure expressamente assim qualificado pelo Código Civil, ostenta características e desempenha funções que o aproximam das pessoas jurídicas. Com efeito, o condomínio edilício exerce atribuições análogas, assumindo direitos e obrigações próprios na tutela de interesses coletivos de índole patrimonial e administrativa. E, consoante entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 227,
"A pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Todavia, o dano moral da pessoa jurídica não se configura da mesma forma que o da pessoa natural. Ele está intrinsecamente ligado à lesão de sua honra objetiva, ou seja, ao abalo de seu bom nome, crédito, reputação ou imagem perante a sociedade, condôminos ou fornecedores.

Deste modo, a configuração do dano moral para o ente coletivo difere substancialmente daquela aplicada à pessoa natural. Enquanto para o indivíduo o dano pode decorrer da mera violação a um direito da personalidade, para a pessoa jurídica, o dano moral não se presume, salvo em situações excepcionalíssimas. Exige-se, pois, a comprovação de que o ato ilícito tenha efetivamente provocado um abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, imagem, credibilidade comercial ou bom nome perante terceiros.

A esse respeito, sublinhe-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
"o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo”
(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

Na hipótese, o Apelado, em sua exordial e ao longo da instrução processual, não logrou êxito em demonstrar que a retenção temporária do valor de R$ 717,80 (setecentos e dezessete reais e oitenta centavos) tenha comprometido sua reputação, ocasionado descrédito comercial ou produzido qualquer consequência gravosa que ultrapassasse o mero prejuízo financeiro. Cumpre ressaltar que o ônus de tal comprovação incumbia ao Condomínio autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, os autos carecem de elementos probatórios que demonstrem que a retenção desse valor específico tenha gerado descrédito ao condomínio perante seus condôminos, fornecedores ou a comunidade em geral. A situação, embora reprovável e apta a gerar o dever de restituição configura-se como um dissabor inerente à vida negocial, resolvendo-se na esfera patrimonial. A narrativa fática limita-se ao "calvário burocrático" para a solução interna do problema, o que, por si só, não é suficiente para caracterizar o abalo à imagem de um ente coletivo.

Dessarte, a situação vivenciada, embora indiscutivelmente desagradável, não enseja a condenação por danos morais, que se mostra medida desproporcional e excessiva. A argumentação da Apelante, nesse particular, revela-se consistente, uma vez que não se comprovou a ocorrência de vexame, abalo à imagem ou ofensa à credibilidade da pessoa jurídica, inexistindo, assim, suporte fático-jurídico para a reparação de ordem extrapatrimonial.

Nesse contexto, não havendo prova do efetivo abalo à reputação, entendo pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais

Ante ao exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença recorrida, afastando a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a reforma parcial da sentença para excluir a condenação por danos morais, impõe-se o redimensionamento dos ônus sucumbenciais, eis que configurada a sucumbência recíproca (Art. 86, caput, do CPC).

Considerando que o Autor/Apelado sagrou-se vencedor no pedido de danos materiais e vencido no pedido de danos morais, configura-se a sucumbência recíproca.

Por tal razão, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

No tocante aos honorários, verifica-se que o valor da causa é irrisório (R$ 717,80), bem como o proveito econômico obtido pelo Autor (R$ 717,80) e o valor da condenação afastada (R$ 3.000,00). A aplicação estrita do art. 85, § 2º, do CPC, sobre tais bases de cálculo resultaria em valores ínfimos ou desproporcionais, justificando a fixação por apreciação equitativa, conforme autoriza o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Tecidas tais ponderações, fixo os honorários devidos ao patrono do Autor/Apelado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem pagos pela Ré/Apelante. Pelo mesmo critério, fixo os honorários devidos ao patrono da Ré/Apelante em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem pagos pelo Autor/Apelado. É vedada a compensação.

Deixa-se de aplicar a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.